Tribunal: TJDFT
Processo: 0727824-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727824-15.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KIDS COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA APELADO: DF PLAZA LTDA, DF CENTURY MALL S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Apelação - Limites Objetivos da Demanda – Inovação Recursal – Supressão de Instância – Impossibilidade – Recurso Não Conhecido KIDS COMÉRCIO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS LTDA. interpõe Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da Segunda vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que em Ação de Despejo por Falta de Pagamento ajuizada por DF PLAZA LTDA, DF CENTURY MALL S.A e ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, julgou procedente o pedido para decretar a rescisão do contrato de locação havido entre as partes. Diante da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Em suas razões recusais (ID 70158994), a apelante alega, em síntese, a ausência de liquidez e certeza da cobrança, pois trata-se de itens variáveis não acompanhados dos documentos de suporte. Pontua a existência de cálculo exacerbado, com cobrança de rubricas sem a devida documentação que as comprovam. Aduz a responsabilidade dos apelados pela ausência de produtividade e circulação de pessoas no DF Plaza Shopping. Defende a aplicação da exceção do contrato não cumprido, pois os apelantes não cumpriram com suas obrigações contratuais e pré-contratuais, requerendo a inexequibilidade dos débitos cobrados na ação de despejo. Assevera o descumprimento do compromisso, diante da inexistência de lojas âncoras e lojas de grandes marcas, gerando a possibilidade de rescisão do contrato, como também de indenização (compensação) pelos danos causados. Impugna a planilha apresentada, apresentando erros no cálculo. Postula a compensação por todas as benfeitorias realizadas. Preparo recolhido (ID 70158993). Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 70158998). Instado, a apelante manifestou sobre a preliminar suscitada em Contrarrazões ao ID 70431811. Os autos vieram conclusos É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos dos artigos 1.011 e 932, III, do Código de Processo Civil. De início, ressalto que o recurso deve ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Descabe, portanto, a análise pela Instância Revisora de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Precedentes (Acórdão n. 1413178). Compulsando detidamente os autos de origem, verifica-se que não há pedido de pagamento dos encargos locatícios eventualmente em aberto, mas simplesmente a rescisão do contrato de locação, com o despejo definitivo da parte requerida. Os referidos valores estão sendo cobrados na Execução de Título Extrajudicial n°0721204-50.2024.8.07.0001. Como se sabe, os limites da lide são fixados pelos pedidos e suas causas de pedir formulados em juízo, especificamente por ocasião da propositura da ação e da apresentação de contestação pelo réu, nos termos dos artigos 329 e 336 do Código de Processo Civil, sendo permitido o aditamento pelo autor de seu pedido e da causa de pedir apenas até o saneamento do processo, conforme disposição do artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil. Novos fatos jurídicos ensejam novas causas de pedir que não são abarcadas pelos contornos da lide, impondo-se sua discussão em nova demanda. No caso, a autora voltou sua pretensão exclusivamente ao despejo puro e simples por inadimplência do locatário (ID 70158931). Em contestação, a ré limitou-se em alegar a perda do objeto, assim como a onerosidade excessiva e abusividade da cobrança de taxa de promoção (ID 70158945). Já por ocasião do presente recurso, a ré, ora apelante, visa ampliar a discussão referente a suposta inexigibilidade dos valores inadimplidos. Deste modo, se revela incabível a discussão e análise de questões referentes ao saldo devedor da parte, pois extrapola os limites objetivos da demanda, em evidente violação ao princípio da congruência. A propósito, jurisprudência deste Tribunal: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO JULGADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. 1.1. Recurso aviado na busca pelo conhecimento e processamento da apelação. 2. O art. 515, caput, do CPC e seus parágrafos, dispõem que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 2.1. Há inovação recursal se a matéria fática alegada na petição inicial ou invocada em sede de resposta, como desconstitutiva, impeditiva ou modificativa à pretensão inicial for alterada. 2.2. Como apontado na decisão combatida é defeso ao magistrado apreciar, em sede recursal, alegação que não foi objeto de controvérsia na instância a quo, uma vez que, representaria uma supressão de instância, violação dos limites da demanda e, ainda, afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2.3. Confira-se: “2. Não se conhece do apelo quanto a questão que não foi aventada na instância de origem, configurando verdadeira inovação recursal, sob pena de supressão de instância (...)” (07053754120208070010, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 13/04/2021). 2.4. Por força do princípio da correlação ou congruência, é dever do magistrado, ao emitir seu pronunciamento, vincular-se aos pedidos formulados na petição inicial, e decidir a lide dentro das balizas então estabelecidas. Qualquer desvirtuamento nessa sistemática acaba por violar o princípio da adstrição da sentença à pretensão deduzida pela parte. 2.5. Neste sentido, por se tratar de manifesta supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, é que a matéria não foi apreciada. 3. Agravo interno improvido." (Acórdão 1642642, 0703939-13.2021.8.07.0010, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJe: 05/12/2022.) Demais, a apelante aduz tese concernente à iliquidez da cobrança, exceção do contrato não cumprido, inexigibilidade dos débitos, indenização pelas benfeitorias, pedido de compensação e nulidade e abusividade de cláusula contratual. Entretanto, tais argumentos não foram objeto de apreciação pelo juízo de primeira instância no momento da prolação da Sentença recorrida, nem suscitada em contestação pela parte, o que impede o conhecimento do apelo, in verbis: "AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO ALEGADA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. As teses jurídicas não suscitadas no momento processual adequado na instância originária não podem ser conhecidas apenas em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. 2. Constatada a inovação recursal, o recurso não é passível de conhecimento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido." (Acórdão 1930474, 0700561-57.2023.8.07.0017, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) Como cediço, ao Julgador é vedado apreciar argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. ALEGAÇÕES DE FATO NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL INEXISTENTE. MATÉRIA DE ÓRDEM PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RETORNO À ORIGEM PARA EMENDA DA INICIAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. As matérias não suscitadas, nem discutidas no processo não podem ser levadas a apreciação na apelação pelo Tribunal, sob pena de ocorrer julgamento per saltum. Nos termos do art. 1.014 do CPC, e vedado às partes suscitarem, em sede recursal, questões de fato ou de direito novas, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios da congruência ou adstrição, ao contraditório e a ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Inovação inexistente. 2. A legitimidade ad causam se refere a pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão - Teoria Eclética de Liebman - ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, de acordo com a Teoria da Asserção. 3. A apelante não possui legitimidade para figurar no polo passivo e responder pelos termos da sentença, haja vista não ter participado da relação jurídica informada nos autos. Verificada a ilegitimidade passiva deve ser facultada ao autor a emenda da petição inicial para regularizar o polo passivo. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.” (Acórdão 1955145, 0726181-16.2023.8.07.0003, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 23/01/2025.) À mingua de outras teses passíveis de conhecimento, impossível conhecer da Apelação. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios da causa principal para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Intimem-se as partes, advertindo-as quanto às penalidades previstas no § 2o do art. 1.026 e no § 4o do art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil, no caso de interposição de recursos meramente protelatórios. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator